Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700639-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REGINA BRAGA SILVA DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão que não admitiu a exceção de pré-executividade. O agravante requer a desistência do recurso, ante a perda superveniente do objeto, porquanto o juízo de origem proferiu nova decisão sobrestando o curso do processo até o julgamento da ADPF no 615. Por conseguinte, homologo a desistência formulada, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006